Tribunal: STJ
Processo: 1126180-98.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2242572 - SP(2025/0415376-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: KIYOHE YAMAMOTO HIRATSUKA
ADVOGADO
: MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL ALEGADO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constata-se omissão quanto à manifestação específica sobre o dissídio
jurisprudencial suscitado, o que justifica o parcial acolhimento dos embargos
apenas para suprir tal ponto.
2. O acórdão embargado fundamentou a negativa de provimento ao recurso
especial na impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória e de
cláusulas contratuais, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial alegado, pois inviabiliza o cotejo entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, uma vez que demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que afasta qualquer efeito modificativo dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos
14/04/2026
22/04/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: f5ad9cb8-a0ec-4d02-b6b2-72a504872027

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2242572 - SP(2025/0415376-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: KIYOHE YAMAMOTO HIRATSUKA
ADVOGADO
: MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL ALEGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constata-se omissão quanto à manifestação específica sobre o dissídio
jurisprudencial suscitado, o que justifica o parcial acolhimento dos embargos
apenas para suprir tal ponto.
2. O acórdão embargado fundamentou a negativa de provimento ao recurso
especial na impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória e de
cláusulas contratuais, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial alegado, pois inviabiliza o cotejo entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, uma vez que demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que afasta qualquer efeito modificativo dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KIYOHE YAMAMOTO
HIRATSUKA contra acórdão proferido pela eg. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
assim ementado (e-STJ, fl. 602):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
"
CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015.
TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ALEGADA FRAUDEPRATICADA
POR TERCEIROS, INEXISTÊNCIA DE NEXO DECAUSALIDADE E DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do uma vez CPC/2015,
que
o
acórdão
recorrido
adotou
fundamentação
suficiente
decidindointegralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a
existência deomissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque
decidido emdesconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos do caput, do Código de Defesa do Consumidor, o art. 14,
fornecedor
de
serviços
responde
objetivamente
(ou
seja,
Documento eletrônico VDA55825858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:47:26
Código de Controle do Documento: ce45f1a1-e9e4-418e-b468-dd56199285d2

independentementede culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados
pelos consumidores,decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o §
3o do referidodispositivo legal prevê que o fornecedor só não será
responsabilizado quandoprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste, ou a culpa exclusivado consumidor ou de terceiro.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das
provas,dos documentos e da natureza consumerista da relação jurídica,
concluiu nãohaver responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao
consumidor,por não ter havido falha na prestação do serviço,
reconhecendocategoricamente não há qualquer indicativo de participação da
instituiçãofinanceira no ato doloso praticado por terceiro.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre
responsabilidadeda ora agravante e a configuração de danos morais
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sedede recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial improvido."

Nas razões dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 616-626), a parte embargante
sustenta omissão quanto à análise do recurso especial pela alínea “c” da Constituição, apontando
dissídio jurisprudencial sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha
na prestação de serviços e dever de segurança. Indica obscuridade no afastamento da violação de
dispositivos processuais sem fundamentação adequada e omissão no exame da preliminar de não
conhecimento da apelação por ausência de impugnação específica. Requer esclarecimento sobre
sua condição de consumidora hipervulnerável, por ser idosa, e destaca prova de reclamação
administrativa e validação de transações atípicas pelo banco como demonstração de nexo causal
e falha do serviço. Reitera a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sustenta tratar-se
de matéria de direito, afasta a incidência da Súmula 7 do STJ e pleiteia o acolhimento dos
embargos para sanar omissões e obscuridades, com efeitos modificativos.
Não foi apresentada impugnação (e.STJ, fl. 630).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
No caso, a razão assiste à Embargante no que se refere a ausência de manifestação
sobre o dissídio jurisprudencial.
Entretanto, melhor sorte não lhe assiste quanto ao mérito.
Isso, porque na decisão embargada foi consignado que (e-STJ, fl. 609):

Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que não houve nexo causal entre a
conduta da instituição financeira e os danos alegados pelo autor. A
transferência dos valores à terceiros foi considerada uma decisão exclusiva
do consumidor, em desacordo com as orientações fornecidas pela instituição
financeira e que não foram encontrados indícios de vínculo entre o Banco e o
terceiro acusado de fraude, afastando a responsabilidade do banco pelos atos
de terceiros.
Por esse motivo excluiu a responsabilidade do fornecedor de serviço, tendo
em vista a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o,
Documento eletrônico VDA55825858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:47:26
Código de Controle do Documento: ce45f1a1-e9e4-418e-b468-dd56199285d2

II, do CDC.
Quanto à alegada responsabilidade objetiva da
art. 14,
instituição financeira, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão
recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático- probatório dos autos,
o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7
deste Pretório.

Dessa forma, impende consignar que "a incidência da
prejudica a
Súmula 7/STJ
" (AgInt no
relator Ministro
análise do dissídio jurisprudencial alegado
AREsp n. 2.598.236/SP,
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
24/3/2025)
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão da decisão
embargada, nos termos acima delineados, sem efeitos infringentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55825858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 02:47:26
Código de Controle do Documento: ce45f1a1-e9e4-418e-b468-dd56199285d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.242.572 / SP
Número Registro: 2025/0415376-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11261809820248260100 1126180982024826010050000 20240001230573 20250000103814
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KIYOHE YAMAMOTO HIRATSUKA
ADVOGADO
: MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KIYOHE YAMAMOTO HIRATSUKA
ADVOGADO
: MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA - SP169290
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
TERMO
Documento eletrônico VDA56086581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:20
Código de Controle do Documento: 5e0dcce7-1019-4d3a-96cb-1c12c358fb33

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:20
Código de Controle do Documento: 5e0dcce7-1019-4d3a-96cb-1c12c358fb33